Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE SAÍDA TESTE SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. POSSIBILIDADE. BOM COMPORTAMENTO. EVOLUÇÃO FAVORÁVEL DO QUADRO. AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS DURANTE NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Execução de medidas educativas de menores infratores.

Os benefícios de saídas "testes" e de "saídas sistemáticas" não possuem previsão legal expressa. São instrumentos de reeducação criados nos Juízos da Infância decorrentes das disposições do artigo 121 do ECA, no sentido de ir-se avaliando progressivamente os menores infrator, segundo os princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito às condições das pessoas em desenvolvimento. São semelhantes aos regimes menos rigorosos para os maiores.

2. Nos termos de entendimento doutrinário e jurisprudencial, em relação à concessão de benefícios durante o cumprimento de medidas socioeducativas, devem ser analisadas segundo a gravidade do ato infracional praticado, a convivência com os demais internos, bem como o comprometimento do menor em relação às metas estipuladas durante o seu processo de ressocialização.

3. No presente caso, trata-se de reeducando envolvido em conduta equivalente a roubo, mas que vem atendendo a todas as expectativas durante o seu processo de cumprimento da medida socioeducativa de internação, conforme atestado por relatório avaliativo atualizado, e cumpre a medida há tempo considerável, há cerca de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, razão pela qual deve evoluir em seu processo de reintegração da família e da sociedade, concedendo-se a ele o benefício da saída teste seguida de saídas sistemáticas, com vista a dar efetividade as etapas da execução, se levado em consideração que a última avaliação deste menor data de 14.01.2020.

4. Dado provimento ao recurso da Defesa.